Tribunal: TJDFT
Processo: 0730015-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III E § 1o DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO REALIZADA. PRAZO DE 30 DIAS. NÃO VERIFICADO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O Código de Processo Civil estabelece no art. 485, III, a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, nos casos em que o autor abandonar a causa.

2. A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e §1o do CPC, é admissível quando, intimada a parte pessoalmente e o seu advogado via Diário de Justiça Eletrônico, deixam transcorrer in albis o prazo para impulsionar o feito.

3. No caso dos autos, não se pode considerar a inércia por período superior a 30 (trinta) dias, pois a parte autora não foi intimada pessoalmente.

4. O abandono da causa somente deve ser reconhecido quando a parte deixar de se manifestar após o transcurso ininterrupto do prazo legal após a intimação efetuada pelo juízo de origem. Assim, prematura a extinção do feito.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.